Tribunal: TJPA
Processo: 0862612-41.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12005 - Outras medidas de proteção
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862612-41.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: C. L. C. S., ALICE CORREA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer para determinar a imediata transferência de criança diagnosticada com malformação cardíaca congênita para unidade hospitalar com capacidade técnica adequada, pública ou privada, às custas do erário, condenando solidariamente o Estado do Pará e o Município de Belém. A sentença ainda fixou honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 500,00 em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando atua contra o ente público ao qual é vinculada;

(ii) é possível o arbitramento por equidade dos honorários em ações de obrigação de fazer para fornecimento de tratamento médico;

(iii) é devida a majoração dos honorários em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cabível a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ainda que atuando contra ente ao qual é vinculada, conforme decidido pelo STF no Tema 1002 (RE 1140005/RS).

4. A jurisprudência do STJ, com base nos Temas 1063 e 1076, veda o arbitramento por equidade dos honorários sucumbenciais em ações relativas ao fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde, devendo ser utilizado o valor da causa como parâmetro para a fixação da verba honorária (art. 85, §3º, CPC).

5. Constatada a sucumbência recursal, é cabível a majoração dos honorários nos termos do art. 85, §11, do CPC, de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo contra ente público ao qual vinculada, sendo vedado o arbitramento por equidade em ações de fornecimento de tratamento de saúde. 2. A majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal é devida quando verificada a sucumbência recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e §1º; CPC, arts. 85, §§ 3º, 8º e 11.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1140005 (Tema 1002); STJ, AgInt no REsp 2079553/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/12/2023; STJ, REsp 2060919/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de Belém
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Belém nos autos
da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Inaudita Altera Pars
, ajuizada por
Cauê Lucca Correa Simões
, representado por sua genitora,
Alice Correa Silva
.

Na origem, pretendeu-se assegurar o direito à saúde da criança, diagnosticada com malformação cardíaca congênita, por meio da imediata transferência e internação em unidade hospitalar com condições técnicas adequadas, seja pública ou privada, em razão da ausência de previsão de atendimento na rede pública ordinária.

O juízo
a quo
deferiu a tutela provisória de urgência e, ao final, julgou procedente o pedido, ratificando a decisão antecipatória e condenando solidariamente o Estado do Pará e o Município de Belém à obrigação de transferir o infante ao Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, ou, em caso de impossibilidade, para hospital da rede privada, assegurando o tratamento necessário às custas do erário. Ainda, condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)

O Município de Belém interpôs o presente recurso, impugnando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, alegando confusão patrimonial, ausência de previsão legal e precedentes jurisprudenciais contrários a tal imposição, requerendo, subsidiariamente, a redução do montante arbitrado com sua aplicação por equidade.

Em contrarrazões o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público do Estado do Pará, em parecer de segundo grau, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação, pelo que passo a apreciá-lo.

Conheço do recurso interposto pelo Município de Altamira, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, mas nego-lhe provimento quanto ao mérito.

O cerne do recurso está em averiguar o acerto ou não da sentença que condenou o Município de Belém ao pagamento de honorários advocatícios em prol da Defensoria Púbica, fixando-os em 10% sobre o valor da causa, argumentando que estes se devidos deveriam ser aplicados por equidade, nos termos do §8º do art. 85, do CPC.

Não assiste razão ao apelante. O entendimento firmado pelo STF, no julgamento do RE 1140005, no
Tema Nº 1.002
, decidiu que é devido o pagamento de
honorários
sucumbenciais à
Defensoria
Pública quando esta representa a parte vencedora em demanda contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual é vinculada, bem como, os
honorários
recebidos pela
Defensoria
Pública devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição e não podem ser divididos entre os seus membros.

Assim, não vislumbro motivos para redução do quantum arbitrado em sentença, qual seja, 10% do valor da causa, pois está de acordo com o disposto no art. 85, §3º do CPC e jurisprudência pátria, que aplica o valor da causa como parâmetro para fixação dos honorários sucumbenciais em ações de saúde.

Saliente-se que, a invocação do § 8º do art. 85 do CPC, por sua vez, mostra-se inaplicável ao caso concreto, uma vez que tal dispositivo apenas admite a fixação de honorários por apreciação equitativa em hipóteses excepcionais, como nos casos em que o proveito econômico for irrisório, inestimável ou incompatível com a natureza da causa.

A este respeito, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pela impossibilidade da apreciação por equidade dos honorários advocatícios nos casos de fornecimento de medicamentos e tratamento de saúde. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.
1. No julgamento do AgInt nos EDcl nos EREsp 1.866 .671/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 27.9.2022, a Corte Especial do STJ, em demanda voltada ao custeio de medicamentos para tratamento de saúde, entendeu que a fixação da verba honorária com base no art . 85, § 8º, do CPC/2015 estaria restrita às causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, as de estado e de direito de família. No mesmo sentido: REsp 2.060.919/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 28.6.2023. 2 . Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2079553 SP 2023/0205691-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL
. 1. Trata-se, na origem, de ação proposta por portador de adenocarcinoma de próstata contra o Estado de São Paulo, objetivando o fornecimento do medicamento XTANDI 40ing (ENZALUTAMIDA), na quantidade de cento e vinte comprimidos por mês, por tempo indeterminado. Foi dado à causa o valor de R$ 148.499,04 (cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quatro centavos - válidos para novembro de 2017), que corresponderia ao valor do tratamento médico prescrito em favor da parte autora, pelo período de 12 (doze) meses 2. O pedido foi julgado procedente para condenar a ré a fornecer o medicamento pleiteado na inicial, por seu respectivo princípio ativo, conforme prescrição médica, sem preferências por marcas, e enquanto durar o tratamento. A ré foi condenada, ainda, ao pagamento de honorários fixados em R$ 1.000 reais . 3. A Apelação da parte autora para majorar os honorários advocatícios não foi provida. Ao exercer o juízo de retratação, em virtude do julgamento do tema 1.076 pelo STJ, o Tribunal de origem manteve o aresto vergastado pelos seguinte fundamentos: "In casu, infere-se de singela leitura do v . acórdão de fls. 188/195, que, no caso concreto, a fixação dos honorários advocatícios por equidade não conflita com os requisitos estabelecidos pelo Tema 1.076 do STJ que, modificando orientação anterior, passou a entender que o arbitramento da verba honorária por equidade não se aplica à condenação de valor excessivo e que o artigo 85, § 8º, da lei adjetiva de 2015, seria utilizado apenas em caráter excepcional, contudo, a mesma Corte assentou entendimento no sentido de que nas ações em que se busca o fornecimento de medicamentos de forma gratuita, os honorários sucumbenciais podem ser arbitrados por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico, em regra, é inestimável".
4. A irresignação prospera porque a Corte Especial do STJ, em hipótese análoga, de demanda voltada ao custeio de medicamentos para tratamento de saúde, entendeu que a fixação da verba honorária com base no art. 85, § 8º, do CPC/2015 estaria restrita às causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, as de estado e de direito de família: AgInt nos EDcl nos EREsp 1.866.671/RS, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 27.9.2022. 5. Recurso Especial provido, com o retorno dos autos à Corte de origem para fixação do valor da verba honorária.
(STJ - REsp: 2060919 SP 2019/0154461-4, Relator.: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023)

Desta forma, considerando que não há proveito econômico na causa, deve ser observado o valor da causa como parâmetro para arbitramento dos honorários, nos termos do art. 85, §3º do CPC e jurisprudência do STJ.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Ante a sucumbência recursal do Município, majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Advertem-se as partes, em consonância com os princípios da boa-fé processual e da cooperação, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, que a interposição de embargos de declaração com caráter meramente protelatório, ou que tenham por escopo rediscutir matéria de mérito já decidida, poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas nos artigos 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

A presente decisão servirá como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/06/2025